Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.

I. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

II. Não estando evidenciada a existência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil mostra-se impositivo o não provimento dos Embargos de Declaração.

III. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.